Tribunal: TJDFT
Processo: 0720142-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720142-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ANA CASSIA DE OLIVEIRA FELIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0714401-72.2020.8.07.0007 – id 36494096, instaurado em desfavor de ANA CÁSSIA DE OLIVEIRA FÉLIX, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada. Em suas razões, o agravante narra que restaram infrutíferas várias tentativas de satisfação da obrigação lastreada em sentença homologatória de acordo. Sustenta, a teor da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja mantido o mínimo existencial, como é o caso, já que assevera que a agravada é servidora pública e aufere elevada remuneração. Aduz também que o crédito exequendo é relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, os quais têm natureza alimentar e, desse modo, ressalta que é possível a constrição judicial, consoante inteligência do art. 833, §2o, do CPC. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando o perigo de dano, ante a possibilidade de suspensão do processo em caso de não indicação de bens à penhora. Ao final, requer “que se dignem em deferir a penhora de 21% (vinte e um por cento), da remuneração da agravada, ANA CASSIA DE OLIVEIRA FELIX, CPF: 009.015.271-90, conforme jurisprudência (REsp1658069/GO, AgInt no Resp 1733837/RS), oficiando-se a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, CNPJ: 00.394.700.0001/08, da ordem de penhora, tudo por ser medida de inteira justiça e adequação legal, haja vista a modulação da jurisprudência do STJ em observar que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Preparo regular (Id. 36494097 e 36494098). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de possível suspensão do feito executivo em prejuízo do prazo prescricional. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora